Tribunal: TJBA
Processo: 8025590-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025590-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ELENA MENDES MORENO Advogado(s): JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E ERRO DE JULGAMENTO. EQUÍVOCO QUE NÃO COMPROMETE A FUNDAMENTAÇÃO NEM CONDUZ À NULIDADE. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de diversos contratos de empréstimo consignado, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, a legalidade das taxas de juros e da capitalização mensal, bem como a ausência de encargos abusivos, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fundamentação da sentença ao confundir empréstimo consignado com financiamento de veículo; (ii) saber se as taxas de juros pactuadas foram abusivas; (iii) saber se é cabível a capitalização mensal de juros nos contratos bancários analisados; (iv) saber se é devida a repetição do indébito nos termos do CDC; e (v) saber se deve ser mantida a tutela de urgência para restabelecimento dos limites bancários. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, diante da comprovação da hipossuficiência da parte autora e da ausência de prova em sentido contrário. 4. Embora haja erro material na sentença ao mencionar financiamento de veículo, tal equívoco não compromete a fundamentação nem conduz à nulidade, pois os contratos analisados foram corretamente identificados como empréstimos consignados. 5. As taxas de juros praticadas em todos os contratos encontram-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade. 6. A capitalização mensal de juros é legal e expressamente prevista nos contratos firmados após 31/03/2000, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não configurando anatocismo vedado. 7. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é permitida e não configura ilegalidade, desde que observada a transparência na contratação. 8. A restituição de valores pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica no caso, inexistindo encargos ilegais ou abusivos que justifiquem o indébito. 9. A tutela de urgência perde objeto com a improcedência do pedido principal, além de não poder ser utilizada para compelir a instituição financeira à concessão de crédito. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legal a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo válida a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. Taxas de juros inferiores à média de mercado não configuram abusividade, ainda que superiores a 12% ao ano. 3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura anatocismo e não enseja revisão contratual por si só. 4. Não se admite repetição do indébito quando ausente cobrança indevida de encargos. 4. Improcedente a ação principal, perde objeto a tutela de urgência que visava restabelecer limites bancários." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 1.026, §2º, 931, 937, 1.026, §2º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V, e 51; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 32884/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01.02.2012; STJ, REsp 973827/RS, Segunda Seção, DJe 14.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8025590-19.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes Maria Elena Mendes Moreno e Apelado o Banco do Brasil (S/A), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator